Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0714327-68.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado Francisco Rubens da Silva Araújo em favor de JOÃO ULISSES RIBEIRO MACEDO, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 12.04.2019, em virtude de suspeita do cometimento de furto de um veículo que teria sido praticado na cidade de Planaltina/GO, sendo posto em liberdade após audiência de custódia realizada em 14/04/2019. Conta que o paciente não foi encontrado no endereço informado e, posteriormente, foi requerida a citação por edital, seguida do decreto de prisão do acusado, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Narra que, finalmente, o réu foi localizado pela Delegacia de Capturas da Polícia Interestadual – DCPI, que informou o recolhimento do paciente no Centro de Internação e Reeducação – CIR, aonde recebeu a citação. Alega que, em prosseguimento ao processo, a defesa requereu revogação da prisão preventiva e, estando o Ministério Público “ciente do adimplemento do requisito objetivo para progressão de regime do acusado no processo de execução no 0402219-06.2020.8.07.0015 requereu a secretaria desde juízo informação se ainda há existência de prisão preventiva decretada nesses autos”. Como não houve manifestação da secretaria, a autoridade apontada coatora indeferiu a revogação da prisão. Afirma que o paciente se encontra “preso desde o dia 12 de maio de 2021, ABSURDOS 360 dias, cumprindo a pena no CIR em regime diverso do que lhe foi imputado, ou seja, o paciente foi condenado a 5 anos e 4 meses em regime semeaberto (sic), devido a decretação da prisão preventiva o paciente está cumprindo no regime fechado”. Explica que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, porque a Vara de Execuções Penais indeferiu os benefícios externos e trabalho externo ao paciente devido à decretação da preventiva, que está sendo mantida indevidamente apenas porque o réu foi citado por edital. Pontua que é direito do réu aguardar o julgamento em liberdade por excesso de prazo, ressaltando que o paciente se encontra preso há mais de 360 dias. Sustenta a desnecessidade da prisão cautelar, por ser medida de exceção e também porque não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Ainda, porque é preciso resguardar a saúde do paciente, Aponta a existência de fato novo, consistente na confissão do verdadeiro autor do delito, de nome MANOEL, que, após a realização da audiência de acordo de não persecução penal realizada em 26.04.2022, já admitiu em juízo ter cometido o crime investigado nos autos, “declarando que furtou o veículo sozinho e depois foi a casa do paciente”. Pugna pela concessão, em caráter liminar, da presente ordem de habeas corpus para relaxar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de medida liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. Trata-se, portanto, de medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Para tanto, a ilegalidade ou o abuso de autoridade deve ser manifesta e estar evidenciada de plano, por meio de prova pré-constituída, não sendo adequada a via excepcional do habeas corpus eventual dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LESÃO À DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. 2. Este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão que homologou a prisão em flagrante e a que deferiu a liberdade provisória mediante fiança e fixou outras medidas cautelares. 3. Na espécie, discute o recorrente, pela via do habeas corpus, a ilegalidade do valor de 18 salários mínimos fixados para fiança, porquanto desproporcional e desarrazoável. Todavia, o acusado efetivou o pagamento de aludida fiança em 12/7/2013 e no momento está solto, de modo que inexiste nos autos situação que afete a liberdade de locomoção do réu, o que se revela incabível o manejo do presente recurso em habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 108.082/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022. Grifado) No caso dos autos, inicialmente, importa destacar que o habeas corpus encontra-se desacompanhado de documentos para permitir a exata compreensão do cumprimento da pena definitiva que corre na VEP, não sendo possível o acesso ao processo eletrônico dos autos da execução mencionado pelo impetrante (processo n. 0402219-06.2020.8.07.0015). Sem essas informações indispensáveis à instrução deste writ, é inviável o acolhimento da alegação de que o paciente está sendo mantido em regime mais gravoso por conta da manutenção da prisão preventiva atacada nestes autos. A valer, o único documento que retrata essa possibilidade é uma decisão do juízo da VEP, datada de 03.09.2021 (id. 35054417), não se prestando para aferir, com segurança, se aquela realidade se manteve inalterada, sem que outros motivos tenham surgido. De outro lado, mediante consulta ao PJe de 1a instância, aos autos da ação penal citada pelo impetrante (processo n. 0706198-27.2020.8.07.0006), verifico, em uma análise perfunctória, que, por peça acusatória de 22.07.2020, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, a qual fora recebida em 27/07/2020. Citado por edital e, não tendo comparecido nem constituído advogado de defesa, foi decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (id. 96877612 da ação penal). Expedido mandado de localização do acusado, foi constado que o paciente se encontrava recolhido no CIR desde 01.06.2021 (id. 98891053 da ação penal), onde fora citado pessoalmente em 30.07.2021 (id. 99536410 da ação penal). Em seguida, requerida a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público (id. 121042934 da ação penal) oficiou pela negativa do pedido, ressaltando o comportamento furtivo do paciente, que, inclusive, antes mesmo de ser decretada sua prisão, indicou endereço residencial inexistente. Acrescentou que o acusado/paciente foi condenado definitivamente em 18.11.2019 (autos n° 2017.06.1.008855-0) e, em seguida, voltou a delinquir. Observou que “a pena privativa de liberdade cominada ao crime em tela é superior a quatro anos, portanto, são suficientes para embasar a segregação cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal”. Daí a decisão objeto desta impetração (id. 122529217 da ação penal), proferida em 25.04.2022, após a juntada da folha penal do acusado, indeferindo o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, para resguardar a aplicação da lei penal e, também, para garantir a ordem púbica, “ante a possibilidade de reiteração delituosa, uma vez que reincidente por crime patrimonial”. Confira-se trecho da decisão: Compulsando os autos, em especial os associados, divisa-se a presença dos pressupostos necessários à medida constritiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos, de gravidade concreta, aliado ao seu histórico delitivo, bem como para fins de garantia da aplicação da lei penal, ante o seu comportamento furtivo. Verificando a decisão que decretou a custódia preventiva do acusado, nota-se que a ordem judicial se encontra devidamente fundamentada, com a indicação dos requisitos necessários à sua adoção, conquanto excepcional. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Verifique-se, ao contrário do que afirmado pela Defesa, que foi realizada diligência por ocasião da citação editalícia do réu, para verificar se encontrava-se ou não acautelado, obtendo-se resposta negativa. O simples fato de encontrar posteriormente o acusado não desnatura, por si só, a necessidade da custódia, se se entender necessária para o resguardo da aplicação da lei penal. Não fosse isso o bastante, como se pode denotar, a custódia preventiva do acusado não se lastreou apenas na garantia da aplicação da lei penal, mas na incolumidade pública, ante a possibilidade de reiteração delituosa, uma vez que reincidente por crime patrimonial. Por derradeiro, dos elementos apresentados nos autos, não se divisa como suficiente imposição de medida cautelar diversa da prisão que possa resguardar a incolumidade pública. Observo que, embora o impetrante queira fazer crer que a prisão preventiva tenha sido decretada em desfavor do paciente unicamente pelo fato de ter sido citado por edital e não comparecido aos autos, portanto, para aplicação da lei penal, nota-se que, além desse motivo persistir, a manutenção da prisão está fundamentada também na necessidade de proteção da incolumidade pública, tendo em vista a possibilidade de reiteração delituosa, por ser reincidente em crime patrimonial, conforme dá conta a folha de antecedentes penais (id. 121415301 da ação penal). Dito isso, a mera localização ou captura do acusado não faz desaparecer os motivos da preventiva. Portanto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não identifico motivos para a concessão da liberdade provisória vindicada, porquanto a manutenção da prisão preventiva encontra-se, ao menos por ora, devidamente justificada para o fim de assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva do acusado. A propósito, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. E não é demasiado reforçar que mesmo eventuais circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, como descrito alhures, o iter processual não permite afirmar excesso injustificado de prazo da cautelar que autorize, desde logo, concluir que está configurado constrangimento ilegal. Com efeito, não há elementos seguros nos autos para confirmar o alegado excesso de prazo da cautelar, considerando que consta cumprimento do mandado de prisão em 29.04.2022 (id. 123286676 da ação penal). Não comprovado excesso de prazo injustificado e evidenciada a necessidade de manutenção da prisão preventiva, não cabe a sua revogação, ainda mais liminarmente. Nesse sentido, em termos, orienta o precedente julgado nesta Corte: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de descumprimento de monitoramento eletrônico e de outras medidas cautelares (art. 312, § 1o c/c o art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de furto simples, porquanto ele descumpriu o monitoramento eletrônico e as condições que lhe foram impostas pela autoridade coatora e ficou em local incerto e não sabido, sendo preso em outro estado, após expedição do mandado de prisão, o que demonstra sua ousadia e destemor e desprezo pela Justiça. 4. Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, porquanto o paciente foi denunciado, citado, foi oferecida resposta à acusação e autorizado seu recambiamento, o qual ainda se mostra pendente, mas não por desídia do juízo, estando marcada a audiência de instrução por meio de videoconferência para data próxima, devendo ser ainda anotado que a prisão vem sendo revisada regularmente pelo Juízo, o que ocorreu há menos de 90 dias. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1371106, 07262173820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021) Por fim, quanto ao alegado fato novo, isto é, a suposta confissão de um dos corréus, cabe lembrar que o habeas corpus é ação de rito célere e cognição sumária, não se prestando para analisar alegações relativas à absolvição que demandam o revolvimento de provas, tal como na espécie. Confiram-se os precedentes do STJ: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO TENTADO E DESOBEDIÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A cognição restrita da via mandamental não comporta o exame pormenorizado do acervo fático-probatório, de sorte que a alegação de negativa de autoria não se coaduna com o procedimento sumário e rito célere da presente ação. 2. A superveniência de decisão de pronúncia, em 30/10/2018, atrai a incidência da Súmula n.o 21 deste Superior Tribunal de Justiça ("pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução"). 3. As informações prestadas pelo Tribunal a quo indicam a regularidade do trâmite processual, ausente qualquer indício de desídia. A Defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual, segundo documento datado de 07/12/2018, aguardava inclusão na pauta de julgamento. 4. Trata-se de Paciente que responde não apenas por tentativa de feminicídio, mas também pela inobservância de medidas protetivas que lhe foram impostas previamente. Por essa razão, reputo insuficientes as medidas cautelares constantes dos arts. 318 e 319 do CP, mormente em face da necessidade de resguardar a integridade física da vítima. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 487.341/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 03/04/2019. Destacado) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. 1. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ANALISAR TESE DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DISCUSSÃO DA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica qualquer omissão no acórdão impugnado, em especial porque o decisum encontra-se suficientemente fundamentado quanto à denegação da ordem, que pretendia o trancamento da ação penal com base na atipicidade da conduta, motivada no fato de não despontar evidente a tese defensiva e ante a inadmissibilidade de aprofundado cotejo de provas na via estreita do writ. 2. Ademais, o Tribunal a quo, ao contrário do alegado pelo recorrente, debateu e, correta e fundamentadamente, desacolheu os embargos declaratórios, mormente por entender que "a decisão judicial não precisa referir expressamente todos os preceitos de lei que, direta ou indiretamente, incidam sobre o thema decidendum. Desde que fundamentada, enfrentando as questões relevantes formuladas nos autos, a decisão - sentença ou acórdão - prescinde de declaração", não havendo, portanto, nenhuma omissão a ser aclarada. 3. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e sumário, não é o meio adequado para enfrentar a alegação de atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, pois tal análise demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via eleita. 4. Incumbe à instância ordinária proceder à necessária averiguação sobre a caracterização ou não da culpa, em sentido latu, na hipótese em tela, através dos meios de cognição adequados, a partir da ampla instrução probatória a se realizar no curso da ação penal, mostrando-se precipitado e inviável, nessa via, o seu trancamento. 5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 24.597/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012. Destacado) Ante o exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria pelo Relator natural da causa, com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista